Tribunal: TJSP
Processo: 1002346-55.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
MONITÓRIA – PRETENSÃO PRESCRITA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – A ação monitória é meio processual destinado a abreviar a obtenção de título executivo judicial, cuidando-se de procedimento fundado na evidência do direito do autor que se extrai, v.g., de documentos ou títulos que perderam força executiva. O título executivo prescrito é documento hábil para o manejo da ação monitória, quando perdida a

Ementa:
MONITÓRIA – PRETENSÃO PRESCRITA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – A ação monitória é meio processual destinado a abreviar a obtenção de título executivo judicial, cuidando-se de procedimento fundado na evidência do direito do autor que se extrai, v.g., de documentos ou títulos que perderam força executiva. O título executivo prescrito é documento hábil para o manejo da ação monitória, quando perdida a força executiva da ação cambial, mas a ação se submete aos prazos prescricionais descritos na lei geral, que é o Código Civil. A ação monitória não é meio de ressuscitar pretensão extinta pela prescrição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262852
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002346-55.2018.8.26.0266,
da Comarca de Itanhaém, em que é apelante
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ARMINDO RAMALHO LTDA., é apelada
VIVIAN SCHIMITZ DE MORAES NOVAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002346-55.2018.8.26.0266 -Voto no 4475
2
RECORRENTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ARMINDO RAMALHO
LTDA
RECORRIDA: VIVIANS SCHIMITZ DE MORAES NOVAES
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: RAFAEL VIEIRA PATARA
ORIGEM: 3a VARA JUDICIAL DE ITANHAÉM
RECURSO No 1002346-55.2018.8.26.0266
VOTO No 4475
EMENTA:
MONITÓRIA

PRETENSÃO
PRESCRITA

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
A ação monitória é meio
processual destinado a abreviar a obtenção de título executivo
judicial, cuidando-se de procedimento fundado na evidência do
direito do autor que se extrai, v.g., de documentos ou títulos que
perderam força executiva. O título executivo prescrito é
documento hábil para o manejo da ação monitória, quando perdida
a força executiva da ação cambial, mas a ação se submete aos
prazos prescricionais descritos na lei geral, que é o Código Civil.
A ação monitória não é meio de ressuscitar pretensão extinta pela
prescrição.
Vistos.
1 Cuida-se de ação monitória julgada improcedente com
reconhecimento da prescrição.
Recorre a autora alegando que a ação monitória se destina
exatamente à cobrança de dívida prescrita e que ela está sujeita ao prazo de
prescrição descrito no art. 205 do C.C., que não se operou. Pede a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002346-55.2018.8.26.0266 -Voto no 4475
3
da requerida.
Em contrarrazões a requerida pede a manutenção da
sentença.
É o relatório.
2 A ação monitória é meio processual destinado a abreviar
a obtenção de título executivo judicial, cuidando-se de procedimento fundado na
evidência do direito do autor que se extrai, v.g., de documentos ou títulos que
perderam força executiva.
O título executivo prescrito é documento hábil para o manejo
da ação monitória, quando perdida a força executiva da ação cambial, mas a
ação se submete aos prazos prescricionais descritos na lei geral, que é o Código
Civil.
A ação monitória não é meio de ressuscitar pretensão
extinta pela prescrição.
O contrato firmado entre as partes data de 07 de novembro
de 2006, com previsão de vencimento da última parcela para setembro de 2009.
Nos termos do art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil, a
pretensão de cobrar dívida fundada em instrumento particular prescreve em 5
anos.
A ação foi proposta em 2018, quando já ultrapassado o
prazo prescricional para a cobrança da dívida decorrente do contrato.
A r. sentença deu correta solução à lide e deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002346-55.2018.8.26.0266 -Voto no 4475
4
3
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO. Nos termos do art. 85, § 11 do C.P.C., os honorários fixados na
sentença ficam acrescidos em R$ 500,00.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR